Tribunal: TJPA
Processo: 0003914-47.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003914-47.2019.8.14.0097

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SOARES, PATRIC REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO AUTOMÁTICA DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO ISOLADA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima e posterior recuperação parcial dos bens.

Questões:
Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. Pedido de afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Reforma da dosimetria em razão da cumulação automática das majorantes.

Razões de decidir:
Não há nulidade no reconhecimento quando o ato realizado na fase policial é posteriormente corroborado por depoimento judicial seguro, colhido sob contraditório, e demais elementos probatórios harmônicos. A autoria resta firmada pela palavra da vítima e pela sequência objetiva de pronta resposta policial, localização de bens e individualização de condutas. O emprego de arma de fogo mostra-se comprovado pela narrativa firme da vítima em juízo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato. O concurso de agentes permanece caracterizado pela atuação conjunta e coordenada dos réus. Contudo, a cumulação automática das majorantes não subsiste sem fundamentação específica que demonstre maior reprovabilidade concreta, devendo ser aplicada apenas a majorante do art. 157, § 2º-A, I, na fração de 2/3, mantido o reconhecimento do concurso de pessoas.

Dispositivo:
Recursos parcialmente providos para afastar a cumulação automática das majorantes e readequar as penas, mantida a condenação nos demais termos.

Tese:
A incidência conjunta das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo exige fundamentação concreta para justificar a cumulação das frações, não se admitindo elevação sucessiva fundada apenas na presença simultânea das circunstâncias.

Jurisprudência citada:
HC 194.624/RJ, Sexta Turma, DJe 15/04/2014; HC 99.528/SP, Quinta Turma, DJe 16/11/2009; AgRg no HC 676.447/SC, Sexta Turma, j. 16/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA
, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por RAFAEL DOS SANTOS SOARES e PATRIC REIS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos no crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal. Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade do corréu GABRIEL ÍTALO SOUZA DA SILVA, em razão de seu óbito.

Consta dos autos que, em 16 de junho de 2019, por volta das 16h, os acusados, em concurso e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram diversos bens da residência da vítima Manoel Duarte Lobo Junior, além de restringirem sua liberdade ao conduzirem-no em veículo automotor até local ermo, onde foi abandonado. Parte dos objetos subtraídos foi posteriormente localizada em imóvel situado no Conjunto Habitacional Almir Gabriel, ocasião em que PATRIC e GABRIEL ÍTALO foram presos em flagrante. No mesmo local, foi encontrada documentação pessoal pertencente a RAFAEL, que também foi reconhecido pela vítima como um dos agentes da empreitada criminosa.

Proferida sentença, foram fixadas as penas em 9 anos e 26 dias de reclusão, para PATRIC, e 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, para RAFAEL, ambas em regime inicial fechado.

Interpostas as apelações,
RAFAEL
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob a tese de inexistência de apreensão e perícia da arma e menção ao marco temporal legislativo.

PATRIC
, por sua vez, assistido pela Defensoria Pública, suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, busca a absolvição sob fundamento de ausência de provas, postulando, de forma subsidiária, o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em ambos os recursos: quanto ao apelo de RAFAEL, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, mantendo, no mais, a condenação; quanto ao apelo de PATRIC, pugnou pelo desprovimento integral.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer dirigido a esta Turma, registrou os contornos fáticos, a dosimetria aplicada e os pedidos recursais de cada apelante, opinando pelo IMPROVIMENTO dos Recursos, para que, seja mantida a Sentença condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do RITJPA)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – Da preliminar de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP)

A Defesa de PATRIC argui nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. A tese não merece acolhimento.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial não se apresenta como elemento isolado, pois veio confirmado em juízo por declarações firmes da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório, além de ser coerente com a sequência fática subsequente de localização do veículo, apreensão de objetos, e condução dos agentes ao imóvel em que se encontravam os bens, onde
a
vítima
não só identificou o réu
com plena convicção
como individualizou a conduta dele – de ter sido o mais agressivo.
Em hipóteses como a dos autos, a orientação consolidada repele a condenação fundada exclusivamente em ato inquisitorial irregular, mas não impõe nulidade quando o reconhecimento policial é sucedido de prova judicial idônea e convergente, como aqui se verifica.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – Da materialidade e da autoria

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão e demais elementos documentais e audiovisuais, não havendo controvérsia a respeito. No que tange à autoria, o conjunto probatório mostra-se seguro. A vítima, ao ser ouvida em juízo,
reafirmou integralmente a dinâmica dos fatos
e
descreveu com riqueza de detalhes o roubo ocorrido em sua residência, a presença de quatro agentes e o emprego de
armas de fogo
por dois deles, com ameaças constantes, inclusive durante a restrição de liberdade no interior do veículo, até o abandono em área de mata. Tal narrativa apresenta linearidade interna, coerência e especificidades compatíveis com o que se demonstrou objetivamente nos autos.

Na sequência dos fatos, houve pronta atuação policial, com localização do veículo utilizado — posteriormente constatado como produto de roubo e com placa diversa — tentativa de fuga, abordagem e condução dos envolvidos, que levaram os policiais até o imóvel onde parte dos bens subtraídos se encontrava, oportunidade em que foram localizados também documentos pessoais de RAFAEL, o qual, ademais, foi reconhecido pela vítima. Os depoimentos dos policiais ouvidos em audiência corroboram com a linha fática quanto à pronta resposta, aos reconhecimentos e à recuperação de bens.

Nesse contexto, as negativas apresentadas em favor dos apelantes não se sustentam diante da robustez do acervo probatório produzido em juízo. Mantém-se, pois, a autoria de ambos.

III – Do emprego de arma de fogo e da lei penal no tempo

As Defesas sustentam que, ausentes apreensão e perícia da arma, não se poderia reconhecer a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. A tese não procede.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante
, quando houver outros elementos probatórios que revelem seu efetivo emprego, como ocorre quando a vítima, em juízo, descreve com segurança e coerência a ameaça exercida com o artefato.

Nesse sentido:

“
1. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no delito de roubo não impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, desde que existam outras provas nos autos que demonstrem o seu emprego, como ocorre no caso concreto, em que a vítima confirmou a utilização da arma.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício parcialmente.”
(HC 194.624/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJe 15/04/2014)

“
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não constituem requisitos para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando há nos autos outros elementos probatórios capazes de demonstrar o seu efetivo emprego no delito, como a palavra da vítima.
Ordem denegada.”
(HC 99.528/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 16/11/2009)

No caso dos autos, a vítima, ouvida sob contraditório, descreveu de forma minuciosa que
dois dos agentes portavam armas de fogo
, apontando-as para sua cabeça durante toda a ação e no trajeto em que foi mantida sob restrição de liberdade, narrativa que encontra eco nas demais circunstâncias do evento, especialmente na pronta localização dos bens e na prisão dos acusados logo após os fatos.

Quanto à lei penal no tempo, a alteração pertinente ao emprego de arma de fogo decorre da
Lei nº 13.654/2018
, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 e deslocou a causa de aumento para o
§ 2º-A, I
, tornando-a mais gravosa. O crime foi praticado em
16/06/2019
, já na vigência dessa modificação, razão pela qual a redação aplicável é a então vigente, sendo incabível invocação da Lei nº 13.964/2019 no ponto. Mantém-se, assim, para ambos, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Superada a discussão probatória, passa-se ao exame da forma de incidência das causas de aumento na terceira fase.

A prova judicial demonstra que os réus atuaram em conjunto, com divisão mínima de tarefas, havendo unidade de desígnios e liame subjetivo evidente na execução da subtração, o que caracteriza o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP). Rejeita-se, pois, o pedido defensivo de exclusão das majorantes, que permanecem reconhecidas com fundamento seguro no conjunto probatório.

Todavia, quanto à forma de aplicação das majorantes, verifica-se que a sentença procedeu à cumulação automática das frações relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, sem demonstrar maior reprovabilidade concreta que justificasse a incidência cumulativa. Embora o art. 68, parágrafo único, do Código Penal admita a cumulação, o Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação específica para a elevação sucessiva (AgRg no HC 676.447/SC, 6ª Turma, j. 16/11/2021). No caso, a dinâmica do crime, embora grave, não extrapola o padrão típico do roubo cometido em concurso de agentes e mediante arma de fogo, razão pela qual
afasto a cumulação automática
e
aplico, na terceira fase, apenas a majorante do art. 157, § 2º-A, I
, mantendo-se o reconhecimento do concurso de agentes, que permanece caracterizado.

IV – Dosimetria

Para RAFAEL, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar exasperação inicial, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, preserva-se a reprimenda até aqui alcançada. Na terceira fase, à míngua de fundamentação concreta para cumulação, incide isoladamente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I), na fração legal de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Para PATRIC, o juízo sentenciante elevou a pena-base em razão dos maus antecedentes, noticiados em condenação penal transitada em julgado constante do Id 135398791, valoração adequada e juridicamente legítima, não implicando bis in idem, pois não houve reconhecimento de agravante de reincidência. Mantenho, pois, a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena foi reduzida para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, permanecendo acima do mínimo legal, em harmonia com a Súmula 231 do STJ, razão pela qual preservo essa etapa. Na terceira fase, pelas razões já expostas, afasto a cumulação automática e aplico isoladamente a majorante do art. 157, § 2º-A, I, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes reconhecidos na primeira fase.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa de PATRIC REIS DE OLIVEIRA e, no mérito, dou parcial provimento a ambos os recursos, exclusivamente para afastar a cumulação automática das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, mantendo ambas reconhecidas, mas aplicando, na terceira fase, apenas a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na fração de 2/3, nos termos da fundamentação. Assim, readequo as penas para RAFAEL DOS SANTOS SOARES em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto; e para PATRIC REIS DE OLIVEIRA em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 04/12/2025